Tribunal: TJMT
Processo: 0010800-35.2018.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010800-35.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE GRESELLE PINTO - CPF: 047.282.601-86 (APELANTE), PABLO YANKE XAVIER - CPF: 637.551.142-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – RECURSO DEFENSIVO –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
– IMPOSSIBILIDADE –
PRESCINDÍVEL
POSSE MANSA E PACÍFICA – SÚMULA 582 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do crime de roubo impróprio, é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído, caracterizando-se com a simples inversão da posse do produto apanhado, com emprego de violência contra pessoa ou grave ameaça
post delictum
, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, ainda que por breve tempo e seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa.

Embora a inversão de posse de bens alheios tenha se realizado por breve tempo e seguida de imediata perseguição do agente com a recuperação da coisa, a conduta criminosa do apelante se enquadra na letra do art. 157, § 1o, do Código Penal, roubo impróprio, na inteligência de que é prescindível – desnecessário – a posse mansa e pacífica ou que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Geovane Greselle Pinto
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.

0010800-35.2018.811.0015 – Código 332017, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto (Ids. 65996045 e 65996046).

Inconformada, o apelante insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a desclassificação da imputação penal para o crime de roubo impróprio, em sua forma tentada (Id. 65996055, pp. 1-6).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição integral do recurso apresentado, rebatendo os argumentos defensivos do apelante quanto à tipificação da conduta (Id.
73202470, pp. 2-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto

(Id. 74293970, pp. 1-3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 20h10min, no estacionamento do estabelecimento comercial “Supermercados Machado”, situado na Avenida das Itaúbas, n. 4001, Centro, na Cidade e Comarca de Sinop/MT, o acusado
Geovane Greselle Pinto
, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em uma garrafa de licor de avelã, marca Frangélico Liguer, uma pizza e um pacote de salgados, avaliados no valor total de R$ 103,00 (cento e três reais), de propriedade da empresa vitimada.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Ato seguinte, após ser flagrado saindo com os referidos produtos, já no estacionamento do supermercado, o denunciado fora abordado pelo segurança Pablo, momento em que, objetivando assegurar a detenção das res funtivae, passou a agredir-Ihe com socos, causado nele os ferimentos descritos no Exame de Corpo de Delito de fls. 41/42. Após ser contido por outros seguranças e clientes do estabelecimento, a polícia militar fora acionada, realizada a prisão em flagrante do denunciado. (...).”

(Id. 65995984, pp. 1 - 2).

Após a instrução processual, o acusado foi condenado pela prática do crime de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1o), ocasião em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

Inconformada,
a defesa interpôs o presente recurso requerendo
a desclassificação da imputação penal para o crime de roubo impróprio
, na forma tentada, tendo em vista que, no caso concreto, o apelante não saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo interceptado e rendido por funcionário do estacionamento do estabelecimento comercial ainda no ato de subtração dos objetos, tendo sido impedida de levar qualquer objeto.

Sem razão, contudo.

Com efeito, para a configuração do crime de roubo, é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído, caracterizando-se com a simples inversão da posse do produto subtraído, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte súmula:

“STJ/582: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso dos autos, a vítima
Pablo Yane Xavier
narrou à autoridade policial:

“Que é segurança do Supermercado Machado Itaubas; Que nesta data por volta das 20:00 abordou o acusado no estacionamento do mercado após ter sido flagrado saindo com alguns produtos do mercado sem passar pelo caixa; Que o acusado saiu pela entrada, fora do alcance dos caixas levando 01 garrafa de licor de avela, 01 pizza e 01 pacote de salgado; Que os produtos que o acusado estava levando e de valor aproximado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); Que no momento da abordagem, o declarante pediu que o acusado o acompanhasse até a sala da segurança; Que estavam indo em direção a sala quando o acusado partiu para a agressão, agredindo o declarante com socos e chutes, o que causou dois ferimentos na cabeça (testa) do declarante; Que o acusado e mais forte que o declarante, o que dificultava que este conseguisse imobiliza-lo; Que com a ajuda de outros seguranças e clientes do mercado foi possível segurar o acusado e chamar a polícia; que após ter sido imobilizado, o acusado ameaçou por diversas vezes o declarante, dizendo que fazia parte da facção comando vermelho; Que sabia onde o declarante trabalhava e que voltaria para lhe matar e matar sua família
.
”

(Id.
65995986
, pp. 8-9).

Em ocasião posterior, a testemunha
Marcos Willian Baldaia do Vale
, declarou:

“QUE o depoente estava de serviço no SUPERMERCADO MACHADO ITAUBAS e que no período noturno viu um rapaz evadindo do interior do supermercado com produtos do mercado, ocasião em que ouviu outros funcionários gritando "PEGA LADRAO", momento em que também correu em direção ao suspeito; QUE alega que outro funcionário abordou o suspeito, momento em que o suspeito tentou se esquivar do funcionário do mercado, porém, viu o suspeito desferir uma "COTOVELADA", atingindo o rosto do funcionário, ocasião em que terceiros também intervieram, imobilizando o suspeito; QUE em relação ao suspeito "GEOVANE GRESELLE PINTO" informa que este após ser imobilizado, estaria ameaçando de morte todas as pessoas que estavam próximas; QUE o suspeito foi imobilizado até a chegada da Polícia Militar.”
(Id. 65995990, p. 5)

Quanto ao ocorrido, os policias militares
Edivaldo Arruda de Carvalho
e
Junior Candido Leal
, declararam na investigação:

“Que esta GU.PM foi acionada via COPOM para deslocar até o Supermercado Machado da Avenida Itaubas no centro, onde um indivíduo encontrava-se detido pelo segurança do mercado pois havia praticado furto. Ao chegar no local o suspeito já se encontrava-se imobilizado, o segurança Senhor Pablo Yanke Xavier relatou que o suspeito foi flagrado furtando alguns objetos no interior do supermercado e que saiu com os objetos furtados sem passar pelo caixa e já no estacionamento o segurança o abordou pedindo para o mesmo o acompanhar até o interior do mercado momento que o suspeito partiu para cima do segurança com socos no rosto vindo a causar lesão com vários cortes no rosto e boca quebrando até o seu óculos e com ajuda de terceiros conseguiu imobilizar o suspeito e acionar a polícia. A GU.PM conduziu a vítima até o hospital regional com cortes em no rosto para os cuidados médicos, a vítima relatou que o suspeito a todo momento fazia ameaça contra o mesmo e sua família e que fazia parte da facção comando vermelho. diante dos fatos esta GU.PM efetuou a condução do suspeito com escoriações pelo rosto devido a luta corporal na tentativa de imobilizar o mesmo até a DEL POL Municipal para as devidas providências que o caso requer.”
(Id. 65995986, pp. 4-7).

Em sede policial, o apelante declarou
:

“Que já foi preso antes por roubo na cidade de sorriso, que passou 3 meses na cadeia de Colíder; Que saiu há uma semana; Que sobre o fato do furto prefere em silencio e falar somente em juízo.”
(Id
65995987, p. 5).

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Junior Candido Leal ratificou suas declarações, e, em ocasião posterior, por carta precatória, o acusado reiterou seu direito ao silêncio, todos registrados em mídia digital (Id. 65996056, pp. 2-3).

Em análise
às
provas colhidas nos autos, não há dúvida quanto
à
ocorrência do delito de roubo impróprio na hipótese, porquanto o
acusado
, após ser flagrado por funcionário do estabelecimento comercial – uma vez que já estava na posse dos bens do estabelecimento comercial, foi conduzido até a sala da segurança, ocasião em que desferiu uma “cotovelada” na face da vítima, empregando violência, inclusive causando-lhe lesão corporal, com o intuito assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa. (Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito Id.
65995991, pp. 5-8)
.

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria
ficou
sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório pelo roubo impróprio, pois a vítima e as testemunhas foram convictas em seus depoimentos, tanto em sede policial, quanto em juízo,
e ainda ratificaram
suas declarações sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Neste contexto, não há razões para desmerecer os depoimentos da vítima e das testemunhas que não
tinham
qualquer motivo aparente para incriminar injustamente o
acusado. Ademais, a desconsideração desses relatos ou reconhecimentos só poderá ser viabilizada mediante demonstração
concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

Logo, embora a inversão de posse de bens alheios tenha se realizado por breve tempo e seguida de imediata perseguição do funcionário, com a recuperação da coisa, a conduta criminosa se enquadra no dispositivo
da letra
do art. 157, § 1o, do Código Penal, na inteligência de que é prescindível – desnecessário – a posse mansa e pacífica ou que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. (...)
(EDcl no REsp 1.425.160/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
25.9.2014).

Desse modo, a argumentação abarcada pela defesa do apelante deverá ser afastada quanto à desclassificação do crime de roubo impróprio para roubo na
forma tentada,
em face dos
entendimentos jurisprudenciais já consolidados nos tribunais superiores.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021